Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715503-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO (310) REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ACUSADO: EM APURAÇÃO DESPACHO Recebida a denúncia na Ação Penal Originária no 0000692-66.2019.8.07.0000, determino a baixa do sigilo destes autos e a intimação da Defesa acerca da integralidade do seu conteúdo. Em seguida, com ou sem requerimentos, ouça-se a d. Procuradoria Geral de Justiça. BRASÍLIA-DF, 9 de abril de 2024 19:10:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora